Tribunal: TJMT
Processo: 1071951-80.2025.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1071951-80.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ELZA MARIA DE ALMEIDA - CPF: 867.580.121-15 (RECORRENTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/8764-84 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

Nº Recurso:
1071951-80.2025.8.11.0001

Origem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS – COMARCA DE CUIABÁ

Recorrente:
ELZA MARIA DE ALMEIDA

Recorrido:

BANCO BRADESCO S.A.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento:
18 a 22/06/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. IDOSA ANALFABETA. AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEA DA CONTRATAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE INSTRUMENTO CONTRATUAL OU ELEMENTOS TÉCNICOS DE AUTENTICAÇÃO. ART. 595 DO CC. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANOS MORAIS. CONCLUSÃO Nº 1 DA TURMA RECURSAL. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes pedidos de declaração de inexistência de contrato de empréstimo consignado, repetição de indébito e indenização por danos morais, embora reconhecida a existência de crédito em conta bancária vinculado ao suposto contrato e descontos em benefício previdenciário da consumidora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se: (i) o crédito em conta bancária e extratos internos são suficientes para comprovar a contratação de empréstimo consignado; (ii) é válida a contratação atribuída a pessoa idosa e analfabeta sem observância das formalidades legais e sem prova técnica de manifestação de vontade; e (iii) são devidos repetição do indébito e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O crédito de valores em conta bancária não comprova, por si só, a existência de contratação válida, pois apenas evidencia a circulação de numerário, não a manifestação de vontade da consumidora.

4.

A instituição financeira não se desincumbe do ônus probatório ao deixar de apresentar contrato, assinatura, gravação, biometria auditável, trilha de auditoria, logs ou qualquer elemento técnico apto a comprovar a contratação.

5.

Em se tratando de consumidora idosa e analfabeta, exige-se observância das formalidades do art. 595 do Código Civil e da Súmula nº 35 da Turma Recursal, não atendidas no caso concreto.

6.

Incumbe ao fornecedor o ônus da prova do fato impeditivo do direito alegado, nos termos do art. 373, II, do CPC, sendo aplicável a responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14 do CDC) e a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC).

7.

A ausência de contratação válida impõe a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça em recursos repetitivos.

8.

A indenização por danos morais não é devida quando ausente tentativa prévia de solução administrativa e inexistente desídia ou retardo injustificado do fornecedor, conforme Conclusão nº 1 da Turma Recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

O crédito em conta bancária não comprova, isoladamente, a existência de contratação válida de empréstimo consignado.

2.

A contratação atribuída a pessoa idosa e analfabeta exige observância das formalidades legais e prova técnica idônea da manifestação de vontade.

3.

A ausência de prova da contratação válida impõe a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

4.

A indenização por danos morais depende de demonstração de prévia tentativa de solução administrativa e de conduta desidiosa ou retardatária do fornecedor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, art. 595; CPC, art. 373, II; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp 676.608, EAREsp 664.888, EAREsp 600.663, EREsp 1.413.542, EAREsp 622.697, Corte Especial, j. 21.10.2020; Turma Recursal do TJMT, Súmula nº 35; Turma Recursal Cível do TJMT, Conclusão nº 1.

R E L A T Ó R I O

A recorrente pretende a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 354252370, a qual homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e
julgou improcedentes
os pedidos formulados na petição inicial. Na fundamentação adotada, concluiu-se que a instituição financeira comprovou satisfatoriamente a regularidade da contratação, por meio da apresentação de extrato demonstrando o crédito do valor contratado na conta da autora, bem como de extratos bancários vinculados ao pacto, reputando-se insuficiente a mera negativa genérica apresentada pela demandante para infirmar a validade da contratação.

Em suas
razões recursais
, sustenta a recorrente, em síntese:

a)
O depósito de valores em conta não constitui prova de contratação, sendo mero indício de circulação de numerário, insuficiente para demonstrar manifestação de vontade livre e informada;

b)
O banco não apresentou qualquer documento técnico de autenticação — contrato assinado, biometria auditável, trilha de auditoria, logs, identificador de dispositivo ou comprovante de entrega do instrumento contratual;

c)
A recorrente é
idosa e analfabeta
, não sabendo ler, escrever ou assinar o próprio nome, tendo aposto impressão digital na declaração de hipossuficiência;

d)
A legislação civil exige, para validade de negócio jurídico firmado com analfabeto, instrumento público com assinatura a rogo e duas testemunhas (art. 595 do CC), requisitos não observados;

e)
Requer, subsidiariamente, o retorno dos autos para reabertura da instrução, com determinação ao banco para apresentar o instrumento contratual completo e prova técnica idônea da contratação eletrônica.

Não foram apresentadas
contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Trata-se de recurso inominado interposto por
ELZA MARIA DE ALMEIDA
, assistida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra sentença proferida, que julgou
improcedentes
todos os pedidos formulados em face do
BANCO BRADESCO S.A.
, relativos à declaração de inexistência do contrato de empréstimo consignado nº 8415054, repetição de indébito e indenização por danos morais.

O processo teve origem em ação ajuizada pela recorrente, que alegou desconhecer e não ter contratado empréstimo consignado junto ao banco réu, do qual decorrem descontos mensais no valor de
R$ 449,55
(quatrocentos e quarenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos) em seu benefício previdenciário.

A controvérsia central reside na ausência de comprovação idônea de que a recorrente, pessoa idosa e analfabeta, tenha efetivamente celebrado o contrato de empréstimo consignado nº 8415054. A análise do conjunto probatório evidencia que a instituição financeira não se desincumbiu adequadamente desse ônus, conforme será demonstrado.

Já a sentença recorrida reconheceu a validade do contrato com fundamento exclusivo no extrato que demonstra o crédito do valor na conta da autora (ID 368470448) e nos extratos bancários vinculados à avença.

Contudo, inexiste nos autos qualquer outro documento apto a comprovar a efetiva contratação,
inexistindo instrumento contratual, gravação, biometria, assinatura ou qualquer elemento que evidencie a manifestação de vontade da consumidora
.

Esse padrão probatório é insuficiente para demonstrar a existência de um contrato válido.

O crédito em conta demonstra, no máximo, que determinado valor circulou pela conta da recorrente. Não demonstra que ela
consentiu
com a contratação,
compreendeu
os termos do negócio ou
assinou
qualquer instrumento, requisitos essenciais para a validade de qualquer contrato.

A própria 1ª Turma Recursal do TJMT já assentou esse entendimento:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
COBRANÇA INDEVIDA
.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO
.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO
. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, sob o fundamento de ausência de comprovação inequívoca da titularidade da conta bancária e falta de impugnação específica ao extrato apresentado pela parte ré. A parte recorrente sustenta a inexistência de contratação de serviço de internet denominado “NIO FIBRA”, a ilegalidade da cobrança de R$ 167,70, debitada em conta bancária, o direito à restituição em dobro e à compensação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve comprovação válida da contratação do serviço que originou a cobrança impugnada; (ii) estabelecer se é cabível a repetição do indébito em dobro diante da cobrança e pagamento indevidos; e (iii) determinar se a cobrança indevida, nas circunstâncias do caso, enseja reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A própria parte recorrida reconhece a existência da cobrança ao afirmar que os registros de débito foram excluídos antes do ajuizamento da ação, o que configura confissão quanto à realização da cobrança e sua posterior exclusão.

A parte recorrida não comprova a existência de contratação válida, pois deixa de apresentar contrato assinado, gravação de voz ou qualquer outro elemento apto a demonstrar manifestação de vontade da consumidora.

As telas sistêmicas e registros internos apresentados constituem documentos produzidos unilateralmente e, isoladamente, não comprovam relação jurídica válida diante da negativa expressa de contratação.

Nos termos do art. 373, II, do CPC, incumbia à parte recorrida demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, ônus do qual não se desincumbiu.

A cobrança indevida, acompanhada de efetivo débito em conta bancária e ausência de engano justificável, autoriza a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

A ausência de comprovação de contratação válida afasta a tese de engano justificável, revelando falha na prestação do serviço e negligência na cobrança.

Não há prova de inscrição em cadastro restritivo, exposição vexatória, constrangimento público ou reclamação administrativa formal comprovada, circunstâncias que impedem o reconhecimento de dano moral indenizável.

A simples cobrança indevida, desacompanhada de consequências gravosas ou demonstração de efetivo abalo extrapatrimonial, não ultrapassa a esfera do mero aborrecimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A ausência de apresentação de contrato assinado, gravação de voz ou outro meio idôneo de prova impede o reconhecimento da validade da relação contratual e torna indevida a cobrança impugnada.

A cobrança indevida com efetivo pagamento pelo consumidor e sem demonstração de engano justificável autoriza a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

A simples cobrança indevida, sem inscrição em cadastros restritivos, sem comprovação de reclamação administrativa formal e sem demonstração de efetivo abalo à honra ou dignidade, não enseja indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; CDC, arts. 6º, VIII, e 42, parágrafo único; Lei nº 9.099/95, art. 55, caput.

Jurisprudência relevante citada: N.U 1006955-53.2025.8.11.0040, Turma Recursal Cível, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, Primeira Turma Recursal, j. 19/03/2026; N.U 1023866-60.2025.8.11.0002, Turma Recursal Cível, Rel. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, Primeira Turma Recursal, j. 23/04/2026; N.U 1007306-04.2025.8.11.0015, Turma Recursal Cível, Rel. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, Primeira Turma Recursal, j. 28/07/2025.

(N.U 1085549-04.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 30/04/2026, Publicado no DJE 06/05/2026)

A sentença recorrida, ao tratar o extrato de crédito como prova suficiente da contratação, incorreu em inversão lógica: transformou o
efeito
(depósito em conta) na
causa
(contrato válido). Essa equação não se sustenta, especialmente quando a suposta contratante é pessoa
idosa e sem domínio da leitura e da escrita
.

Cumpre destacar que a recorrente é
idosa,
protegida pelo Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003), e
não

alfabetizada
, conforme evidenciado pelos documentos de hipossuficiência acostados aos autos (ID 368470437/ 368472859), na qual
apôs impressão digital do polegar por não saber assinar
.

O Código Civil, em seu art. 595, estabelece que, no contrato em que qualquer das partes não souber ler nem escrever, o instrumento poderá ser assinado a rogo, subscrito por duas testemunhas. A jurisprudência exige, ainda, que o mandato para assinar a rogo seja conferido por instrumento público, garantindo que o contratante analfabeto tenha real conhecimento do conteúdo e das consequências do negócio.

A matéria já se encontra pacificada no âmbito desta Turma Recursal, que consolidou seu entendimento por meio da
Súmula nº 35
, aplicável às contratações realizadas por pessoas não alfabetizadas:

SÚMULA 35: “No contrato firmado por pessoa analfabeta é necessária a assinatura a rogo e a presença de duas testemunhas, nos termos do artigo 595 do Código Civil, sendo desnecessária a pactuação do negócio por meio de procuração pública.” (Aprovada em 05/06/2023)
.

No caso dos autos, o banco alegou contratação por cartão magnético, senha pessoal e biometria em terminal de autoatendimento. Contudo, não juntou
nenhum
dos seguintes elementos: contrato assinado ou a rogo; instrumento público; biometria auditável; trilha de auditoria; logs de acesso; identificador do dispositivo; data e hora do aceite; ou qualquer outro registro técnico verificável.

Em se tratando de relações de consumo, a responsabilidade do fornecedor pelos danos causados ao consumidor é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Além disso, o art. 6º, VIII, do mesmo diploma autoriza a inversão do ônus da prova quando presentes a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência do consumidor, circunstâncias plenamente configuradas no caso concreto.

Com efeito, revela-se plausível a alegação de inexistência de contratação formulada por pessoa idosa e não alfabetizada, sobretudo diante da ausência de elementos capazes de demonstrar, de forma inequívoca, sua participação consciente na operação supostamente realizada por meio de terminal de autoatendimento, com utilização de senha e biometria. Soma-se a isso a evidente vulnerabilidade da recorrente perante a instituição financeira, detentora exclusiva dos meios técnicos e documentais aptos a comprovar a regularidade da contratação.

Nesse contexto, incumbia ao banco produzir prova idônea e consistente da manifestação válida de vontade da recorrente e da efetiva celebração do negócio jurídico.

Todavia, tal ônus não foi satisfatoriamente cumprido, uma vez que os documentos apresentados apenas evidenciam a disponibilização dos valores, sem comprovar a origem legítima da contratação. Impõe-se, portanto, o reconhecimento da inexistência da relação contratual e da ilegalidade dos descontos dela decorrentes.

Desse modo, impõe-se a restituição,
em dobro
, do valor descontado indevidamente da conta da parte autora,

no importe de
R$ 449,55
, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, totalizando
R$ 899,10 (oitocentos e noventa e nove reais e dez centavos).

Registre-se que, em 21/10/2020, no julgamento dos seguintes recursos repetitivos EAREsp 676.608 (paradigma), EAREsp 664.888, EAREsp 600.663, EREsp 1.413.542, EAREsp 676.608 e EAREsp 622.697, o e. Superior Tribunal de Justiça, por sua Corte Especial, firmou posicionamento no sentido de que a
restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC)
independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor
que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando
a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
.
(Grifei)

A propósito:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – REALIZAÇÃO DE ACORDO - DESCONTOS INDEVIDOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA AUTORA – AUSÊNCIA DE PROVAS DA EXISTÊNCIA DE DÉBITO - DEVER DE INDENIZAR –
DIREITO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO COMO PRESCREVE O ARTIGO 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Havendo alegação de renegociação de contrato de cartão de crédito consignado pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que efetuou os descontos comprovar a existência de débito a justificar a manutenção dos descontos em folha de pagamento.

A restituição em dobro de valores se justifica em razão da cobrança por serviços não utilizados e lançados na conta corrente da consumidora.
Assim, os pagamentos realizados indevidamente, a teor do que preconiza o art. 42, parágrafo único, do CDC, devem ser restituídos em dobro
.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.
(TJMT - N.U 1000897-95.2023.8.11.0010, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023, Publicado no DJE 24/10/2023) (Grifei)

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, não merece acolhimento.

A 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão nº 1
, nos seguintes termos:

"O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL."

Nos autos, não há qualquer registro de tentativa prévia de solução administrativa por parte da recorrente, tampouco de desídia ou retardo injustificado do banco em responder a eventual reclamação. A própria sentença de origem registrou, como argumento do réu, a ausência de prévia reclamação administrativa, fato não contestado pela recorrente em suas razões recursais.

Ausentes os requisitos estabelecidos pela
Conclusão nº 1
desta Turma Recursal, prévia tentativa de solução administrativa e comprovada desídia ou retardo injustificado na resposta, o pedido de danos morais não pode ser acolhido, ainda que reconhecida a ilicitude dos descontos.

Isso porque o mero desconto indevido, por si só, sem a demonstração de abalo extrapatrimonial concreto decorrente de conduta omissiva ou desidiosa do fornecedor após provocação administrativa, não autoriza a condenação em danos morais no âmbito desta Turma Recursal.

O pedido de indenização por danos morais é, portanto,
improcedente
.

Por essas razões,
conheço do recurso inominado
, por ser tempestivo, e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença, a fim de:

a)
Declarar
a inexistência do contrato de empréstimo consignado nº 8415054;

b)
Determinar
a cessação imediata de todos os descontos vinculados ao referido contrato;

c)
Condenar
o BANCO BRADESCO S.A. ao pagamento do valor de
R$ 899,10 (oitocentos e noventa e nove reais e dez centavos)
, a título de repetição do indébito,
já na forma dobrada
, corrigido monetariamente pelo IPCA, a partir de cada desconto, e acrescido de juros de mora desde a citação, calculados pela taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA).

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2026